Tribunal: TJDFT
Processo: 0769894-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE TROCA DO CARTÃO SIM DO NÚMERO DO CELULAR. OBTENÇÃO DE DADOS. CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL. FRAUDE BANCÁRIA. RECONHECIMENTO DO BANCO. ESTORNO PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial para condenar a instituição bancária a estornar o valor de R$ 3.000,00 em razão de fraude bancária e a pagar o valor de R$ 10.000,00 a título de dano moral. Além disso, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 5% do valor da causa, pois foi realizado pelo banco o estorno integral da quantia pleiteada. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente sustenta que os descontos indevidos ocorreram diretamente em sua conta bancária e que por isso o estorno nela deveria ter sido feito e não como crédito da fatura de cartão de crédito, que inclusive encontra-se inativo. Requer a devolução em dobro dos valores supostamente pagos pela autora, a reparação por dano moral, e por fim, o afastamento da multa por litigância de má-fé, sob a alegação de que houve demora excessiva por parte do banco em estornar os valores, medida que só se deu após oito meses da reclamação administrativa e um mês após o ajuizamento da ação.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) se houve falha na prestação do serviço bancário com repercussão na esfera material e moral da autora; ii) se ao caso é aplicável a multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Na origem, a parte autora/recorrente narrou que teve o seu celular invadido, e em decorrência disso, os fraudadores realizaram diversas compras mediante a criação de cartão de crédito virtual, que totalizaram o valor de R$ 16.357,22. Informou que tão logo tomou conhecimento das compras, realizou a contestação de todas elas, sendo que houve o reconhecimento pelo banco réu/recorrido da fraude perpetrada por terceiros e o estorno parcial dos valores. Assim, pleiteou, na inicial, o cancelamento da compra remanescente no valor de R$ 3.000,00, dividida em 12 vezes, a devolução em dobro das parcelas indevidamente por ela pagas e mais a condenação por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Em recurso, acresceu o pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé.
6. Compulsado os autos, no tocante ao dano material, este não foi devidamente comprovado, pois, em que pese a demora na realização do estorno por parte do banco, restou demonstrado que a partir da fatura de setembro até novembro de 2024, o saldo das faturas do cartão de crédito ficou zerado após o estorno realizado pelo banco (ID 70867171 pág. 16/18). Apesar de ter alegado que o banco fazia desconto diretamente na conta bancária, nenhuma prova foi apresentada nesse sentido, ao contrário disso, apenas os lançamentos nas faturas do cartão de crédito. Portanto, não há falar em dano material, visto que o banco promoveu o estorno e o cancelamento da referida compra.
7. Tal situação, embora cause enorme desgosto, não é suficientemente grave ao ponto de atingir a esfera extrapatrimonial da autora/recorrente. Apesar da alegação de ter sofrido impactos financeiros e abalo psicológico, não constam dos autos elementos que comprovem o alegado. Até aqui, sem reparos na sentença recorrida.
8. Contudo, no que tange ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé, razão assiste à autora/recorrente. Para considerar a litigância de má-fé se faz necessária a ocorrência de uma das hipóteses elencadas no art. 80, CPC, o que não se verifica no caso. Apesar do estorno realizado pelo réu/recorrido no mês de setembro de 2024, tal fato não caracteriza omissão ou alteração da verdade dos fatos por parte da autora/recorrida. Na data do ajuizamento da ação, em agosto de 2024, havia o interesse processual e a utilidade da demanda, visto que já havia se passado oito meses da fraude e o banco, apesar de já ter reconhecido a fraude de forma administrativa, continuou lançando a cobrança da compra em comento nas faturas seguintes, apenas resolvendo de forma definitiva a questão após ingresso da ação.
9. Ademais, convém mencionar que o banco réu/recorrido foi intimado para apresentar prova do estorno no valor de R$ 3.000,00, todavia não o fez (ID 70867168). Não podendo a inércia do banco reverter em prejuízo à parte autora, ainda mais quando o ônus processual a ele competia. Dito isso, o afastamento da multa por litigância de má-fé é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Demais termos mantidos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.